Tribunal: STF
Processo: RHC 90223
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE
   SEQUESTRO.  DOSIMETRIA DE PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME
   HEDIONDO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Não merece
   reparo a sentença na qual o juízo de primeiro grau fundamenta, de
   maneira concreta e precisa, as circunstâncias que ensejaram a
   fixação da pena-base do paciente em patamar acima do mínimo
   legal.
Ordem denegada.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
   pronunciou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do óbice
   legal à progressão de regime, contido na Lei dos Crimes Hediondos
   (HC nº 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio).
Conforme ficou
   consignado no mencionado precedente, a declaração de
   inconstitucionalidade do dispositivo não significa que o
   condenado tenha um direito subjetivo ao ingresso em regime menos
   gravoso. Apenas se permite que aquele que se encontre preso pela
   prática de crime hediondo tenha sua situação subjetiva analisada,
   cabendo ao juízo competente avaliar se estão presentes os
   requisitos necessários à pretendida progressão. Habeas corpus de
   ofício concedido para essa finalidade.